Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727281-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL, FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA - ME AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Requerem as agravantes seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de retirada do recurso da sessão virtual para inclusão na presencial. Argumenta, para tanto, que o indeferimento trará prejuízo em razão da impossibilidade de entrega de memoriais em atendimento presencial. Mantenho o recurso na sessão virtual. Quanto aos memoriais, estes poderão ser entregues mediante e-mail, a ser fornecido pela Secretaria da 2a Turma Cível, não sendo necessário o atendimento pessoal, porquanto o recurso será julgado com base unicamente no que consta dos autos. Ademais, como dito alhures, em razão da epidemia do Covid-19 não há previsão de quando será realizada a primeira sessão presencial, o que atrasaria indefinidamente a entrega da prestação jurisdicional, em evidente ofensa aos princípios que norteiam o processo. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator